Tribunal: TJDFT
Processo: 0719796-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719796-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO RODRIGUES APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Manifeste-se a parte apelante sobre a preliminar suscitada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator